Tribunal: STF
Processo: RE 1451366
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INATIVIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. PERCENTUAL DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) SOBRE OS PROVENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO ACOLHIMENTO DAS PRESCRIÇÃO. REMESSA E APELO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. A presente ação trata de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, objetivando receber adicional de inatividade no valor de 35% (trinta e cinco por cento) sobre seus proventos. 2. O pagamento do adicional de inatividade em porcentagem inferior aos 35% (trinta e cinco por cento) continua a gerar efeitos financeiros de trato sucessivo, de forma que o pagamento do adicional na forma correta repercute continuamente na esfera jurídico-patrimonial do servidor, não devendo ser acolhida a prescrição. Quanto ao mérito, os proventos do policial militar transferido para a inatividade serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições para a obtenção destes benefícios. 3. Remessa e apelação conhecidas e providas.” (Doc. 13, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 5º, inciso XXXVI, 37, inciso XV, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.  Sustenta, em síntese, que a alteração introduzida pela Lei Estadual n° 5.378/2004 do Piauí teria respeitado o princípio da irredutibilidade. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido (Doc. 19).



    Vicente de Paulo Frazapresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. Sustenta, em síntese: (i) que o acórdão recorrido não teria tratado de matéria constitucional; (ii) a incidência das Súmulas 279, 280, 284 e 636 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) a ausência de repercussão geral (Doc. 21). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, referente ao Tema 41 (Doc. 34).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos, tendo considerado que o Tema 41 de Repercussão Geral não é aplicável ao presente caso, porquanto “houve efetiva redução salarial nos proventos do autor da ação, violando a administração o entendimento firmado pelos tribunais superiores” (Doc. 38, p. 9).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade (Doc. 40).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, restou consignado no acórdão recorrido, in litteris:



    “sempre recebeu o referido adicional sobre o seu provento e que, a partir de maio de 2008, teve seu adicional reduzido para porcentagem inferior à prevista em lei (...)



    é policial militar reformado da reserva remunerada e que, no momento em que fora reformado, estava em vigor a Lei nº 4.295/89, antigo Código de Vencimento da Polícia Militar do Estado do Piauí.



    (...) o referido diploma legal afirmava, em seu art. 113, que o policial militar que passar para a reserva fazia jus ao adicional de inatividade, calculado sobre os respectivos proventos (...)



    uma vez contando com 33 (trinta e três) anos de serviços prestados foi concedido o adicional de inatividade ao apelado no valor de 35% (trinta e cinco por cento) sobre seus proventos (...)



    é válido ressaltar o parecer (fl. 20) da Diretoria de Inativos e Pensionistas – DIP, datado de 11 de fevereiro de 2010, no qual entendeu-se que tem direito o apelado de receber o adicional de inatividade de 35% sobre o valor dos proventos, conforme art. 113, II, da Lei nº 4.295/89 (...)



    tal adicional foi devidamente incorporado aos proventos do recorrido (...)



    o adicional de inatividade do autor deve ser calculado sobre seus proventos, utilizando parâmetros previstos na lei vigente ao tempo de transferência para a reserva.” (Doc. 13, p. 2, 4-5)



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…) 



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No mesmo sentido, cito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Adicional de inatividade. Direito adquirido. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1252033 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/05/2020)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente